Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709699-21.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DE SOUZA LUCAS APELADO: JOVAN AMARAL PRADO, ESTADO DE MINAS GERAIS, POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID no 30660951 e a aba de expedientes no módulo do PJe de primeira instância, os expedientes de intimação via sistema direcionados à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais foram encerrados em 12/11/21, antes mesmo do registro de ciência por parte do representante. A fim de evitar nulidade, baixem os autos em diligência a fim de que seja renovada a intimação para responder ao recurso, respeitando-se a prerrogativa conferida pelo art. 183, do CPC. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator